Tribunal: TJMT
Processo: 0033938-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033938-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[T. M. G. M. - CPF: 072.038.421-42 (APELANTE), ELAINE GONCALVES COSTA - CPF: 033.401.571-54 (APELANTE), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESPÓLIO DE BENEDITO TIMOTEO MOREIRA NETO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –DENUNCIA E PRISÃO PREVENTIVA – CRIME SEXUAL – SENTENÇA CRIMINAL RECONHECEU ATIPICIDADE da conduta e comprovação da inexistência dos fatos imputados - ERRO JUDICIÁRIO – NÃO CONFIGURADO – EXERCICIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

Não restou caracterizado abuso ou erro no procedimento criminal, porque na época dos fatos não havia prova irrefutável da inocência do acusado, e na fase pré-processual de recebimento ou não da denúncia, deve prevalecer a máxima “
in dubio pro societate
”.

Considerando que
quando ofertada a denúncia e
decretada a prisão havia a circunstância que autorizava a segregação de liberdade, não há que se falar em erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6o).

Majoro os
H
onorários Advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC,

suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por T. M. G. M., ELAINE GONCALVES COSTA, ESPÓLIO DE BENEDITO TIMOTEO MOREIRA NETO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou improcedente os pedidos de reparação e condenou os requerentes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. (ID Num. 2787272)

Nas razões recursais (fls.109/125), os apelantes alegam que houve dolo na denúncia criminal pelo crime do artigo 218-B do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável) atribuída a BENEDITO TIMOTEO MOREIRA NETO, que o “
de cujus
” foi absolvido nas instâncias administrativa (PAD – servidor do MPMT) e criminal, e que foi vítima de preconceito racial e de opção sexual.

Alegam que os prejuízos foram imensos, pois o acusado foi abordado em seu local de trabalho, foi demitido, ficou preso por mais de seis meses, simplesmente por ter paquerado dois adolescentes pelos quais se apaixonou, pontuando que a sentença foi julgada na forma antecipada, e que cabe a reforma para procedência total dos pedidos exarados na inicial. (ID Num.2787278/2787282)

Em contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO requer a manutenção do julgado. (ID Num.2787285)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. ID Num. 3382017)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

MÉRITO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por T. M. G. M., ELAINE GONCALVES COSTA, ESPÓLIO DE BENEDITO TIMOTEO MOREIRA NETO contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada pelos apelantes em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, no intuito de reparação pela investigação, denúncia e prisão injustas de BENEDITO TIMOTEO MOREIRA NETO, por acusação de pratica de crime sexual.

A sentença de ID Num. 2787272 julgou improcedente a pretensão autoral por considerar que o processo criminal obedeceu ao devido processo legal, e que não houve comprovação de leviandade ou má-fé por parte dos agentes públicos envolvidos no evento.

Os recorrentes afirmam que o acusado foi alvo de preconceito sexual e racial, o que enseja a responsabilidade civil do Estado.

Entendendo o juízo que a lide estava pronta para ser julgada e que as provas almejadas eram desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso em questão, o autor afirma que a responsabilização estatal, se funda da ocorrência de “erro judiciário” em abusividade na denúncia e processamento dos autos criminais (prisão e exposição desnecessárias).

O fundamento dessa forma de responsabilização civil do Estado, tendo por base a ilegalidade e/ou abusividade no ato da prisão, esculpida no art. 5o, inciso LXXV, da CF, que prevê que: "
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
".

Para que exista o direito à indenização, o erro judiciário há de restar caracterizado, caso contrário, tendo a atividade jurisdicional observado o cumprimento do ordenamento jurídico, agasalhado no Estado Democrático de Direito, que garante o contraditório e a ampla defesa, não se cogitará do dever de reparação de danos.

De antemão, elucido que a hipótese não diz respeito a examinar a existência de conduta criminal ou não do apelante, mas tão somente da existência de erro judicial, fundado em ato abusivo ou ilícito, a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

Adentrando no mérito, não vislumbro abuso na conduta dos agentes públicos envolvidos na situação posta em análise.

De fato, o Sr. BENEDITO TIMOTEO MOREIRA NETO foi denunciado pelo crime previsto no artigo 218-B,
caput
e artigo 69,
caput
, Código Penal, supostamente por ter atraído adolescentes para prática de atos libidinosos consigo mediante pagamento de valores em dinheiro (prostituição), com denúncia recebida, dando origem ao processo n°
44-582012.811.0085, código 50153, que terminou com sentença de improcedência pela atipicidade da conduta e comprovação da inexistência dos fatos imputados. (ID Num. 2787174, 2787221 e 2787222)

Todavia, o Ministério Publico ofertou a denúncia no cumprimento do dever funcional, e o juiz recebeu a peça com base na sua convicção, resultante do juízo provisório e preliminar, garantido por lei.

Conforme Ofício n° 762/2011/MPE, o Promotor de Justiça requisitou a autoridade a instauração de Inquérito Policial para apuração dos fatos que chegaram ao conhecimento do Ministério Público em envelope lacrado, haja vista envolver interesse de vítimas menores de idade. (ID Num. 2786822)

Após realizada a oitiva dos adolescentes envolvidos, o Delegado requereu a decretação da prisão preventiva do indiciado (ID Num. 2786926), o que foi deferido pelo juízo com base nos depoimentos prestados pelas até então “vítimas”, a tipificação penal possuir pena superior a 04 anos de reclusão (art.218-B, CP), e os
indícios
de autoria prévios. (ID Num. 2786927/2786928)

Vê-se que foi conveniente a segregação do denunciado, porquanto, à época, presentes os requisitos legais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, quando
decretada a prisão, havia a circunstância que autorizava a segregação de liberdade.

Como se sabe, o decreto de prisão preventiva requer prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e as razões que justificam a urgência e, no momento de decretação da prisão preventiva, esses indícios já estavam caracterizados.

Do mesmo modo, foi fundamentada a manutenção da prisão preventiva, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (ID Num.2786939/ Num. 2786942).

A segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal, e, portanto, passível de aplicação, mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso.

Ademais, tanto na inicial como no apelo, os recorrente reconhecem que os adolescentes “vítimas” agiram de forma preconceituosa, distorcendo a verdade dos fatos para punir o falecido, de modo que se há responsabilidade, esta não pode ser atribuída aos agentes estatais, porque não foram eles que deram causa a denúncia.

Como bem pontuado na sentença “
todo o procedimento instaurado para apurar o suposto crime praticado obedeceu ao devido processo legal, conforme se demonstrou, não havendo em nenhum momento leviandade ou má-fé. O que se deve ter em mente é que o processo nada mais é que o caminho legalmente previsto para apurar alguma conduta tida como criminosa
”.

Tenho, portanto, que não está caracterizado abuso, ou erro no procedimento criminal, porque na época dos fatos não havia prova irrefutável da inocência do acusado, e na fase pré-processual de recebimento ou não da denúncia, deve prevalecer a máxima “
in dubio pro societate
”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ERRO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. -
Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado.
Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado.
- A declaração de extinção da punibilidade, posterior à prisão, não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de erro judiciário a justificar a indenização pleiteada, notadamente quando a decretação da prisão preventiva decorreu de ato imputável ao recorrente. - Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados na ação criminal em que foi decretada a prisão do recorrente, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material.
(Ap 16117/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)”
(destaquei)

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO.
“[...] O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo
[...]”. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003). Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado. (Ap 173541/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)”
(destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO CONCEDIDO – CONJUNTURA PROBATÓRIA AUTORIZATIVA DA SECREGAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de indenizar, do Estado, ocorre somente quando presente a prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos.
A concessão de Habeas Corpus liberatório não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a prisão preventiva ocorreu com observância aos ditames legais. Prisão indevida não significa prisão que se mostrou necessária, nem se confunde com a prisão em certo momento da persecutio criminis.
Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais.
(Ap 62607/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”
(destaquei)

Desta feita, entendo que o Estado de Mato Grosso deve ser afastado da obrigação de indenizar, porquanto a atuação dos seus agentes foi legítima,

Por todo exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto por T. M. G. M., ELAINE GONCALVES COSTA, ESPÓLIO DE BENEDITO TIMOTEO MOREIRA NETO
, e via de consequência, MAJORO os

H
onorários Advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC,

suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020